Tribunal: TJDFT
Processo: 0751951-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751951-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: JULIA MARIA CHAVES MARTINS, SANTUSA CHAVES MARTINS SEVERO DE ALMEIDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0019975-14.2015.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por JÚLIA MARIA CHAVES MARTINS e por SANTUSA CHAVES MARTINS SEVERO DE ALMEIDA, reiterou o indeferimento dos pedidos de gratuidade de Justiça e de prorrogação do prazo de suspensão do Feito, este último formulado com base no art. 76 da Lei no 5.764/71. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos estes autos. ID 75681164. A parte executada reiterou o pedido de gratuidade de justiça e de suspensão do processo, tendo em vista que sua liquidação ainda não se encerrou. Instada a se manifestar, a parte exequente deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo correlato, id 77006116. DECIDO. Nada há a prover. Não há fato novo a subsidiar o reconhecimento da gratuidade de justiça. A ausência da administração de carteira de clientes não se confunde com patrimônio deficitário. O patrimônio líquido, portanto, eventualmente negativo, na ausência de levantamento escorreito pela própria executada, poderá vir a se contextualizar indiretamente se frustradas a tentativa de constrição de bens/ativos, mas, como salientado na decisão de id 74554651, para efeito de concessão da gratuidade de justiça, deveria ter sido comprovado por meio de ‘inventário, balanço especial com discrição detalhada do ativo e do passivo’, sendo que, com a prorrogação da suspensão, não se demonstra razoável que tal estimativa patrimonial ainda não tenha sido iniciada. Interpreto que há prazo máximo para a suspensão determinada em função da instauração da liquidação extrajudicial, nos termos do art. 76, da Lei das Cooperativas, ou seja, findo o prazo inicial de 1 ano, possível apenas mais um período de suspensão, de mais 1 ano, razão porque impedir o prosseguimento da suspensão, depois de expirado o período total de 2 anos, como no caso concreto, seria suprimir indevidamente o direito de ação das exequentes. Em apoio à argumentação acima, o precedente seguinte: ‘EXECUÇÃO - SUSPENSÃO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 76 DA LEI 5.764/71 - PRAZO DE SUSPENSÃO ESGOTADO - RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL A moratória estabelecida pelo art. 76, da Lei 5.764/71 se aplica a todas as ações de execução de obrigação patrimonial, seja em sede tutela antecipada, seja em processo de execução de sentença. O princípio teleológico inserido na legislação mencionada visa a um concurso universal entre todos os credores, assegurando-lhes igualdade de condições, bem como o desenvolvimento de negociações em clima de tranquilidade e sem a coação decorrente do processo de execução. Entretanto, o art. 76 da Lei 5.764/71 não deixa ao alvedrio do interventor o término do procedimento de liquidação, admitindo que o processo executivo sofra delonga de no máximo 2 anos, devendo retomar o seu curso, findo este período. Suspenso o curso da execução por iguais períodos de 1 ano, totalizando o limite previsto na lei, a retomada do curso processual é medida que se impõe. Agravo improvido.’ (TJDFT. Agravo de Instrumento 20080020143076. 2a. Turma Cível. CARMEN NICEA BITTENCOURT MAIS VIEIRA, DJe 14/01/2009) Ante o exposto, REITERO O INDEFERIMENTO tanto do pedido de gratuidade de justiça, quanto do pedido de nova prorrogação da suspensão do processo. Diante da atualização do valor da dívida, conforme planilha de id 74457355, para o montante de R$ 4.329,18, promova-se o bloqueio de ativos/bens por meio dos sistemas conveniados.” (Doc. Num. 77422231 do Feito originário) Diz a Agravante que “está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal n.o 5.764/71. Assim, conforme prevê o artigo 76 da referida lei, a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano, revela-se necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação” (Doc. Num. 22065216 - Pág. 7). Acrescenta que, “de conformidade com o disposto no artigo 76 parágrafo único da Lei Federal no 5.764/71, fora deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 2020, registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal no dia 08 de outubro de 2020, sob o protocolo n.o 1616680 e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na edição n.o 199, no dia 16 de outubro de 2020, que a liquidante ‘tem envidado todos os esforços a fim de propiciar, o quanto antes, implementação de ações concretas e voltadas ao fechamento dos levantamentos e catalogações necessárias para que possa haver a consolidação geral dos trabalhos. Salienta, nesse sentido, há necessidade de ter se a continuidade dos trabalhos de liquidação, posto que, insuficiente o período até então decorrido para implementação de todas as medidas e providências necessárias à conclusão dos trabalhos’” (Doc. Num. 22065216 - Pág. 7 – destacado conforme o original). Argumenta a Agravante que, por motivos alheios à sua vontade, não foi possível concluir a liquidação, “tendo em vista que, o referido período fora insuficiente para implementação de todas as providências necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa federada” (Doc. Num. 22065216 - Pág. 8). Sustenta que a suspensão prevista no art. 76 da Lei n.o 5.764/71 é imperativo legal e que “a suspensão das ações judiciais movidas em face da Agravante, visa por meio da catalogação de crédito e débito, estabelecer o concurso universal entre credores, para que seja garantido a todos igualdade de condições, isso, pois, em observância ao princípio denominado Par Condictio Creditorum ou princípio da igualdade entre os credores. Tal princípio prevê claramente que os credores devem ser tratados de forma igualitária, ou seja, deve existir isonomia no tratamento entre eles” (Doc. Num. 22065216 - Pág. 8). Quanto à gratuidade de Justiça, afirma a Agravante que “já não mais desenvolve regularmente atividades de operadora de planos de saúde, encontrando-se, em vias de procedimento liquidatário, fato este que demonstra o encerramento e impedimento da rotatividade de lucro da aludida empresa, uma vez que não mais detém beneficiários, tampouco financiadores e patrocinadores de seu labor” (Doc. Num. 22065216 - Pág. 14). Assevera que “estabelecida a portabilidade extraordinária assentada na Resolução Operacional n.o 2372/18, houve por ocorrida e implementada a derradeira migração dos beneficiários que outrora estiveram vinculados à Unimed Centro-Oeste e Tocantins para outras operadoras de planos de saúde, modo que, efetivamente, há algum tempo, inexistem beneficiários ativos vinculados à empresa liquidanda, razão pela qual a empresa Executada não possui faturamento ou receitas operacionais efetivas” (Doc. Num. 22065216 - Pág. 15). Diz que, “exatamente por não possuir, a Executada, beneficiários ativos vinculados a planos de saúde e por não existir, deste modo, faturamento e/ou receitas correntes, fez-se constar da Ata Assemblear anexa à presente petição que a demonstração contábil levantada, referente, ao exercício de 2019 (01.01.2019 a 31.12.2019) aponta a inexistência de faturamento, ou seja, faturamento bruto de R$ 0,00 (zero reais)” (Doc. Num. 22065216 - Pág. 16). Conclui a Agravante que, desse modo, não possui condições de arcar com as despesas processuais e faz jus à gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para deferir a gratuidade de Justiça à Agravante e, bem assim, para determinar “a suspensão da tramitação processual pelo período de 01 (um) ano, porquanto tenha restado demonstrado cabalmente assentado que a decisão agravada flagrantemente viola a essência normativa contida no artigo 76 da lei 5.764/71 e, também, por se tratar de medida da mais lídima justiça” (Doc. Num. 22065216 - Pág. 20). Sem preparo. Por meio da decisão de ID Num. 22139944, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. As Agravadas não apresentaram contrarrazões, o que foi certificado nos autos (Doc. Num. 23166963). O Magistrado que atua no Feito originário prestou informações noticiando que a Agravante comunicou a interposição do recurso (Doc. Num. 22491521). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A despeito de ter sido processado o presente recurso instrumental, a leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matérias já apreciadas em decisão anteriormente proferida pelo Juiz singular, com a qual se conformou a Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto aos pedidos meritórios deduzidos, possui o mesmo conteúdo daquela proferida em 15/10/2020, em que foram rejeitadas as teses trazidas no presente recurso. Confira-se o teor da mencionada decisão (Doc. Num. 74554651 do Feito originário): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. ID. 73556441 - A executada formula pedido de gratuidade de justiça e sobrestamento do feito, com força no art. 76 da Lei n. 5.764/1971. ID. 74457354 - A exequente manifesta pelo indeferimento dos pedidos. Gratuidade de Justiça. Segundo o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, ou seja, a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nesse sentido: Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A circunstância de a executada encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não leva à presunção de miserabilidade jurídica. A executada limitou-se a juntar aos autos declaração de hipossuficiência e extratos bancários, deixando de colacionar seus balançantes, inventário, balanço especial com discrição detalhada do ativo e do passivo. Ademais o cumprimento de sentença refere-se a honorários de sucumbências, sendo que a concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativos (ex tunc), não podendo alcançar o crédito constituído. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Sobrestamento. Em se tratando de cooperativa, pessoa jurídica que pode operar no sistema de planos e seguros privados de assistência à saúde, segundo dispõe o artigo 1o, inciso II, da Lei 9.656/1998, a liquidação extrajudicial suspende qualquer ação judicial pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por no máximo mais um 1 (um) ano, a teor do que prescreve artigo 76 da Lei 5.764/1971. A suspensão teve início em 27/08/2018, sendo prorrogada em 19/09/2019. Logo, vencido o prazo da prorrogação o pedido deixa de possuir amparo jurídico, razão pela qual INDEFIRO o pedido de suspensão formulado pela executada. Certifique-se o decurso do prazo para pagamento voluntário. Após, independente da preclusão desta decisão, façam os autos conclusos para início dos atos expropriatórios, visto que já apresentada a planilha atualizada e acrescida da multa e dos honorários da fase executiva (art. 523, § 1o, CPC). Publique-se. Cumpra-se.” (Grifei). Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, o Magistrado a quo indeferiu tanto o pedido de gratuidade de Justiça quanto o pleito de prorrogação do sobrestamento do processo, formulado com fulcro no art. 76 da Lei no 5.764/71. Por seu turno, na decisão ora agravada, o Magistrado, ressaltando inexistir fato novo a subsidiar o deferimento da gratuidade, reiterou expressamente o indeferimento dos pleitos de gratuidade de Justiça e de nova suspensão da tramitação processual, confirmando, portanto, a decisão anterior. Trata-se, pois, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto aos referidos temas, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 15/10/2020, impedindo que sejam reapreciados em Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto aos mencionados temas. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em instância recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão das matérias nele trazidas. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 10 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador